Tribunal: TJSP
Processo: 1011250-30.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargante, para o fim de reformar a r. sentença e conceder a ordem, anulando a Portaria da Mesa no. 232/2020 e determinando o pagamento dos valores vencidos após a data da impetração, conforme art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/09 – Alegação de erro material – Ocorrência – Em que pese o pedido inicial se referir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargante, para o fim de reformar a r. sentença e conceder a ordem, anulando a Portaria da Mesa no. 232/2020 e determinando o pagamento dos valores vencidos após a data da impetração, conforme art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/09 – Alegação de erro material – Ocorrência – Em que pese o pedido inicial se referir ora à Portaria da Mesa no. 232/20, ora à Portaria da Mesa no. 233/20, a embargante esclareceu em seus aclaratórios que o pedido se referia à Portaria da Mesa no. 233/20 – Assim, tratando-se esta portaria de ato administrativo que revogou as portarias expedidas entre os anos de 1992 a 2001, aplicam-se a estas a mesma ratio decidendi que fundamentou o v. acórdão embargado, sendo cabível, portanto, a correção do erro material apontado, sem qualquer alteração no decisum – Concordância expressa da embargada – Embargos de declaração acolhidos.